Tribunal: TJSP
Processo: 0033199-18.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 77 da Lei no 5.835/2019, do Município de Tatuí que exige, para os desmembramentos de glebas com área igual ou superior a 10.000 m2, a transferência ao patrimônio público de uma área correspondente a 10% (dez por cento) da área total da gleba. Competência para legislar sobre desapropriação que é privativa da União, ao teor do art. 22, II, da Constituição

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 77 da Lei no 5.835/2019, do Município de Tatuí que exige, para os desmembramentos de glebas com área igual ou superior a 10.000 m2, a transferência ao patrimônio público de uma área correspondente a 10% (dez por cento) da área total da gleba. Competência para legislar sobre desapropriação que é privativa da União, ao teor do art. 22, II, da Constituição da República, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Dispositivo de lei que cria hipótese de expropriação forçada ou confisco. Invasão da esfera de competência da União Federal. Inconstitucionalidade declarada, em sede de controle difuso de constitucionalidade, com determinação de retorno dos autos à C. Câmara Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0033199-18.2020.8.26.0000,
da Comarca de Tatuí, em que é suscitante 1a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A ARGUIÇÃO.
V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
No 003399-18.2020.8.26.0000
SUSCTE(S): 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: ANGELO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PROPRIOS LTDA ME, RONALDO FRANCISCO ANGELO e
JORGE MACRUZ NETO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.097
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 77
da Lei no 5.835/2019, do Município de Tatuí que exige, para os
desmembramentos de glebas com área igual ou superior a
10.000 m2, a transferência ao patrimônio público de uma área
correspondente a 10% (dez por cento) da área total da gleba.
Competência para legislar sobre desapropriação que é
privativa da União, ao teor do art. 22, II, da Constituição da
República, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da
Constituição Estadual. Dispositivo de lei que cria hipótese de
expropriação forçada ou confisco. Invasão da esfera de
competência
da
União
Federal.
Inconstitucionalidade
declarada, em sede de controle difuso de constitucionalidade,
com determinação de retorno dos autos à C. Câmara
Suscitante.
Trata-se
de
incidente
de
arguição
de
inconstitucionalidade do artigo 77 Lei no 5.835/2019, do
Município de Tatuí. Alega a d. suscitante que em sede de
reexame necessário nos autos do recurso interposto em
Mandado de Segurança, em que os impetrantes, ao
formularem requerimento visando ao desdobramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel a eles pertencente, foram comunicados de que havia a
necessidade de se transferir ao patrimônio público 10% da
área total da gleba a ser desdobrada, em observância ao
artigo 77 da Lei Municipal no 5.835/2019 e reputando ilegal
a exigência em tela, objetivaram o prosseguimento do
expediente administrativo voltado ao desdobro do imóvel,
afastando-se a necessidade de transferir fração da gleba ao
Município, a segurança foi concedida (fls. 106/112),
consignando-se na r. sentença que “o dispositivo previsto em
lei municipal invocado pela autoridade impetrada para
amparar a exigência de reserva de 10% do lote objeto de
desdobro para transferência ao patrimônio do Município vai de
encontro à garantia constitucional do direito à propriedade
(artigo 5o, inciso XXII, da CRFB)”; diz que é possível se cogitar
a incompatibilidade da lei em tela com dispositivos das
Constituições Federal, posto que o artigo 77, relativamente à
exigência de transferência de área correspondente a 10% da
área total da gleba ao Município, potencialmente viola o
direito de propriedade, constitucionalmente assegurado no
artigo
5o,
inciso
XXII,
da
Constituição
Federal,
consubstanciando-se em exigência desarrazoada, que, pela
forma como redigida no dispositivo legal, não ostenta
qualquer finalidade constitucional como, por exemplo, a
garantir do cumprimento da função social do bem imóvel;
aduz que a previsão legal em tela é questionável também do
ponto de vista formal, na medida em que que a exigência de
transferência de área equivalente a 10% da área total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gleba ao Município, em hipótese como a presente, parece não
se referir à promoção do adequado ordenamento territorial,
nos moldes em que a Constituição autoriza os municípios a
legislarem; acrescenta que aparentemente, o Município
estaria, na realidade, através da exigência veiculada no caput
do artigo 77 da Lei Municipal no 5.385/2019, criando nova
modalidade de desapropriação, violando o artigo 22, inciso II,
da
Constituição
Federal,
que
reza
que
compete
privativamente à União legislar sobre a matéria; assevera que
a análise da questão de fundo passa, necessariamente, pela
declaração incidental de inconstitucionalidade da previsão
contida na referida lei municipal, incidindo no caso as
normas dos artigos 97 da CF, 948 do CPC e 193 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a ditarem a
reserva de Plenário, para apreciação da inconstitucionalidade
incidentalmente verificada.
Processada a ação, sobreveio manifestação dos
interessados,
batendo-se
pela
declaração
da
inconstitucionalidade do dispositivo de lei guerreado (fls.
128/132).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo acolhimento da arguição (fls. 136/140).
É o relatório.
Acolhe-se o incidente.
Trata-se
de
incidente
de
arguição
de
inconstitucionalidade do artigo 77 Lei no 5.835/2019, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Tatuí, tirado de reexame necessário em
Mandado de Segurança ofertado para afastar ato do
Município de Tatuí que determinou aos impetrantes, na
oportunidade de requerimento visando ao desdobramento de
imóvel a eles pertencente, a transferência ao patrimônio
público de 10% da área total da gleba a ser desdobrada, em
observância ao artigo 77 da Lei Municipal no 5.835/2019.
Este é o texto do dispositivo da lei objurgada:
“Art. 77. Para os desmembramentos de glebas com área igual ou
superior a 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) deverá ser
transferida ao patrimônio público do Município uma área
correspondente a 10% (dez por cento) da área da gleba total, em
local a ser definido pela Prefeitura Municipal.
§ 1o Essa exigência não se aplica à divisão de glebas em glebas e
nem glebas em lotes industriais, em Zonas Industriais.
§ 2o A área transferida ao patrimônio público do Município deve
ter frente para logradouro público e as exigências quanto à sua
conformação e dimensões de sua testada serão estabelecidas pela
Prefeitura de Tatuí quando da emissão das diretrizes para o
desmembramento.
§ 3o A julgamento do Poder Público Municipal a área destinada a
uso institucional, definida no art. 77, poderá ser:
a) cedida em local diverso ao do parcelamento, desde que
previamente aceito pela Municipalidade;
b) transformada em benfeitoria pública, de qualquer espécie, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor equivalente ao da referida área e aplicada pelo
empreendedor, em local e prazo, a ser definido pela
municipalidade.
§ 4o Somente será permitido o desmembramento em vias públicas
providas de toda infraestrutura, ou seja: rede de energia elétrica e
iluminação pública, redes de distribuição de água e de coleta de
esgotos, todas certificadas pelas empresas concessionárias dos
referidos serviços públicos, bem como pavimentação com guias e
sarjetas.”.
A exigência de doação de fração do terreno ao
Município como condição prévia ao deferimento do ato de
desmembramento
do
imóvel,
prevista
no
dispositivo
municipal afigura-se evidentemente inconstitucional.
Com efeito, ao assim dispor o legislador
municipal criou hipótese de expropriação forçada ou
confisco, como ressaltado no v. acórdão da d. suscitante e
também no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
afrontando dispositivo constitucional federal de observância
obrigatória pelos Municípios, ao teor do artigo 144 da Carta
Constitucional Paulista que reza:
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”.
É regra da Constituição Federal, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que compete privativamente ao legislador federal dispor
sobre desapropriação e regular os procedimentos da mesma,
ao teor do que dispõe o artigo 22, I e II, in verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à União
legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral,
agrário,
marítimo,
aeronáutico,
espacial e do trabalho;
II - desapropriação;” ...
Neste passo, em questão idêntica à ora em
análise, na oportunidade do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0061277-32.2014.8.26.0000, Rel.
Desembargador Márcio Bartoli, j. em 19/11/2014, deixou
assente o insígne Relator que, in verbis:
“Com efeito, os dispositivos citados
instituem forma de intervenção estatal supressiva da
propriedade particular em desacordo com os preceitos
constitucionais. Como bem ponderou o relator do
acórdão suscitante, o inciso IX do artigo 30 da
Constituição Federal prevê ser competência do município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano”; contudo, o exercício de tal controle, nos moldes
delineados nos dispositivos ora em análise, excede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto previsto no texto constitucional.
Consoante observa José dos Santos
Carvalho Filho, “[i]ntervenção supressiva, a seu turno, é
aquela em que o Estado, valendo-se da supremacia que
possui
em
relação
aos
indivíduos,
transfere
coercitivamente para si a propriedade de terceiro, em
virtude de algum interesse público previsto na lei. O
efeito, pois, dessa forma interventiva é a própria
supressão da propriedade das mãos de seu antigo
titular. A modalidade desse tipo de intervenção é a
desapropriação...”
Como salienta referido autor, a forma
de intervenção estatal mais drástica na propriedade
privada, que culmina com a perda desta, é a
desapropriação. Observa, ainda, que “A competência
privativa para legislar sobre desapropriação é da União
Federal, ex vi do art. 22, II, da CF. Essa competência,
como o próprio nome indica, consiste na produção
normativa a respeito da matéria, significando que é a
União que tem o poder de criar regras jurídicas novas
(ius novum) sobre desapropriação. A Constituição, no
art. 22, parágrafo único, admitiu que lei complementar
viesse a autorizar os Estados a legislar sobre questões
específicas das matérias sujeitas à competência
privativa da União. Essa competência legislativa
estadual, por isso, é condicionada, vale dizer, só se
consumará quando for editada a lei complementar
autorizadora referida no dispositivo”. Aponta que,
diversamente da competência legislativa, a competência
para declarar a utilidade pública ou o interesse social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem, com vistas à futura desapropriação, “é
concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos Territórios e está prevista no art.
2o do Decreto-lei 3.365/194”. Esclarece, ainda, que
União, Estados, Distrito Federal e Municípios também
possuem competência para a propositura da ação
expropriatória.
Ao estipular espécie de expropriação
anômala, o Município exorbitou de sua competência
legislativa. A competência municipal para promover o
adequado ordenamento territorial, de acordo com o
previsto na Constituição Federal, não alcança a criação
de novas formas de supressão da propriedade
particular.
Patente,
portanto,
a
inconstitucionalidade dos dispositivos questionados,
face à afronta ao inciso II do artigo 22 da Constituição
Federal.”.
Daí se reconhecer a inconstitucionalidade do
artigo 77 da Lei Municipal no 5.835/2019, do Município de
Tatui, por afronta ao artigo 22, II, da Constituição da
República.
Diante do exposto, acolho o presente incidente
para declarar, em sede de controle difuso de
constitucionalidade, a inconstitucionalidade do artigo 77 da
Lei no 5.835/2019, do Município de Tatuí, determinando o
retorno dos autos à Colenda Câmara Suscitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO